Tribunal: TJBA
Processo: 0578975-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578975-05.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNOLIA MONTAL TANAJURA

Advogado(s)
:
DANIELA MONTAL TANAJURA, ANDREIA CARLA MONTAL TANAJURA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL EXCESSIVO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em ação de revisão de contrato de plano de saúde coletivo, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2.
A autora apelou sustentando que não foi devidamente informada sobre as faixas etárias e os percentuais aplicáveis para reajuste de mensalidades; alegou abusividade no aumento de 55,85% aplicado quando completou 66 anos e requereu a exclusão do reajuste por faixa etária após os 60 anos, com restituição dos valores pagos a maior.

3.
O contrato foi firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e não foi adaptado a essa norma, tendo o juízo de origem reconhecido a validade formal da cláusula de reajuste, mas rejeitado as alegações de abusividade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do reajuste aplicado por faixa etária, considerando a previsão contratual e os parâmetros fixados no Tema 952/STJ; e (ii) aferir a eventual abusividade do percentual de aumento aplicado ao plano de saúde da autora, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O STJ, no Tema Repetitivo 952, firmou que o reajuste por faixa etária é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas reguladoras, e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

6.
O contrato celebrado entre as partes contempla cláusula de reajuste por faixa etária (Cláusula 19ª), o que,
também
conforme a Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, não invalida a cláusula, mas exige análise específica da razoabilidade dos percentuais aplicados.

7.
Não foi apresentada pela operadora base atuarial idônea que justificasse o aumento de 55,85% aplicado à mensalidade da autora quando ingressou na faixa etária de 66 a 70 anos. Tal percentual, além de excessivo, não foi demonstrado compatível com os custos assistenciais ou os princípios do equilíbrio econômico e atuarial do contrato.

8.
Conforme jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia, o reconhecimento da abusividade do reajuste exige perícia atuarial para apuração do índice adequado e proporcional, garantindo o equilíbrio contratual.

9.
A proteção contratual conferida pelo Código Civil (arts. 421 e 422) e pelo Estatuto do Idoso (art. 15, § 3º) veda discriminações desarrazoadas, mas não impede ajustes proporcionais baseados no incremento do risco assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade do reajuste de 55,85% aplicado à autora na faixa etária de 66 a 70 anos; determinar a restituição, na forma simples, dos valores
eventualmente
pagos a maior, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; e estabelecer a realização de perícia atuarial em liquidação de sentença para definição do percentual adequado de reajuste.

11.
Tese de julgamento: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por mudança de faixa etária é válido quando previsto em contrato, observado o princípio da boa-fé e regulado por critérios de razoabilidade, sendo abusivo o percentual que não tenha base atuarial idônea ou onere desproporcionalmente o consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º;

Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Tema 952;

STJ, REsp nº 1.722.595/SP, Tema 1016;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0578975-05.2016.8.05.0001
, tendo como apelante
MARIA EDNOLIA MONTAL TANAJURA
e apelada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .